Tribunal: TJBA
Processo: 8032338-41.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8032338-41.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ALLAN RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONSTITUCIONAL E PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI N.º 11.343/2006). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. SUPORTE NORMATIVO, DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. PACOTE ANTICRIME. SUPRESSÃO DA HEDIONDEZ. NÃO OCORRÊNCIA. ANALOGIA
IN MALA PARTEM
. INEXISTÊNCIA. MERA EXEGESE DO TEXTO LEGAL.

I. A classificação do tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo origina-se de sua expressa inserção no art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual impõe tratamento normativo diferenciado e mais severo aos crimes nele incluídos; tal equiparação, por sua vez, foi reproduzida pelo art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), bem como ecoada, de forma pacífica, pela doutrina e jurisprudência. Além disso, muito embora o legislador ordinário possa alterar o elenco de crimes hediondos, não lhe é permitido afastar a hediondez por equiparação atribuída, pelo próprio constituinte, ao tráfico de drogas, à tortura e ao terrorismo.

II. A estrita legalidade e a taxatividade em matéria penal não excluem a atividade interpretativa, necessária à compreensão e aplicação de qualquer norma jurídica. O art. 112 da Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao preceituar, em sua atual redação, as frações exigidas à progressão de regime por condenados pela prática de “crime hediondo ou equiparado”, refere-se, obviamente, aos delitos apontados no art. 5.º, inciso XLIII, da Carta da República, e no art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990; dita conclusão, pautada em raciocínio lógico elementar e no axioma de que a lei não contém expressões inúteis, em nada se confunde com analogia
in malam partem.

III. A Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) limitou-se a reunir os requisitos objetivos exigidos à progressão de regime no art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, e, assim, revogou o dispositivo que cuidava dessa matéria na Lei n.º 8.072/1990, sem excluir, porém, o tratamento mais severo dispensado aos crimes equiparados a hediondos, muito menos tal categoria de delitos. Ademais, a previsão inserida, pelo citado diploma alterador, no art. 112, § 5.º, da Lei de Execução Penal, somente afasta a hediondez do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, seguindo a orientação firmada pelo STF, donde se conclui, por simples interpretação
a contrario sensu
, que as figuras típicas descritas no art. 33,
caput
e § 1.º, da Lei de Tóxicos, preservam inalterada sua qualidade de equiparadas a crimes hediondos. Precedentes atuais do STJ e desta Corte.

AGRAVO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
os autos
d
o

Agravo em Execução Penal n.º
8032338-41.2021.8.05.0000
,
originários
da
2.ª
Vara de Execuções Penais da Comarca de
Salvador-BA, figurando
como
Agravante
o
Sentenciado

Allan Rodrigues dos Santos Caetano
, e, como Agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes
desta
Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do
egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Agravo e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora